Tribunal: TJPA
Processo: 0807050-93.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807050-93.2019.8.14.0040

APELANTE: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ALOISIO ONOFRE DE SOUZA, GRACIETE SANTOS DE SOUZA

APELADO: ALOISIO ONOFRE DE SOUZA, GRACIETE SANTOS DE SOUZA, L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA – RESCISÃO UNILATERAL – DIREITO POSTESTATIVO DA PARTE – PRECEDENTES DO STJ E DOS TRUBUNAIS PÁTRIOS – IMPOSSIBILILIDADE DE RESSARCIMENTO ANTECIPADO DAS BENFEITORIAS, QUE DEVEM SER APURADAS EM SE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – POSSIBILDIADE DE LIMITAÇÃO TEMPORAL DOS LUCROS CESSANTES PARA IMPEDIR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO –
Recurso de ALOISIO ONOFRE DE SOUZA e GRACIETE SANTOS DE SOUZA CONHECIDO E NÃO PROVIDO – Recurso de Apelação ADEISAVA de
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
ao apenas para alterar a data da rescisão do contrato reconhecida em Juízo – QUANTO AO MAIS, MANTIDA A SENTENÇA DO JUÍZO DE 1º GRAU
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária realizada em 06 (seis) de agosto de 2023 (plenário virtual), na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação de
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
e
CONHECER
E
NEGAR PROVIMENTO
ao
recurso de
ALOISIO ONOFRE DE SOUZA e GRACIETE SANTOS DE SOUZa
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Relator
Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
, inconformada com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual com Reintegração de Posse, julgou extinto o feito com resolução do mérito.

Em sua exordial, a requerente asseverou que, em 13 (treze) de dezembro de 2018, firmou “contrato de compromisso de compra e venda de lote/terreno”, em que os réus apelantes se comprometeram a pagar o valor de
R$25.080,78 (vinte e cinco mil, oitenta reais e setenta e oito centavos), financiado em 34 (trinta e quatro) parcelas fixas no valor de R$737,67 (setecentos e trinta e sete reais e sessenta e sete centavos), com vencimento da primeira para 01/12/2018.

Ressaltou que o pacto firmado entre as partes estabelece, como forma de rescisão e vencimento antecipado do valor devido, a inadimplência de mais de três parcelas consecutivas – o que acabou se concretizando no presente feito.

Afirmou-se que os requeridos ainda foram devidamente notificados do atraso no dia 29/05/2019, mas se mantiveram inertes, deixando de atender ao chamado da alienante do imóvel. Situação que, conforme previsão contratual, ocasionou a resolução do contrato por total inadimplemento.

Por fim, requereu, dentre outras coisas: a) a concessão de medida liminar
inaudita altera pars
, para promoção da imediata reintegração de posse do imóvel; b) rescisão do contrato objeto do litígio; c) a
condenação dos réus ao pagamento dos encargos tributários e contas de consumo devidas, referente ao lote/terreno, a partir da assinatura do contrato até a efetiva reintegração da autora na posse do lote/imóvel;
d) a condenação ao pagamento de indenização por perdas e danos (multa compensatória, perda de 30% do valor das parcelas pagas e lucros cessantes, no valor de
0,5% (meio por cento) ao mês do valor atualizado do contrato
; e) pagamento das prestações vencidas, acrescidas de juros de mora de 1% ao mês.

A ação teve seu curso regular até a sentença, que julgou parcialmente procedente o feito para determinar:

ANTE O EXPOSTO,
julgo procedente a demanda
, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para:

A) DECLARAR
rescindido o contrato de promessa de compra e venda do imóvel objeto desta lide
, com efeitos retroativos à citação da ré, para os efeitos legais;

B) Como consequência,
REINTEGRAR a posse do imóvel à autora
, confirmando a liminar concedida;
C) Determinar a
RESTITUIÇÃO das parcelas pagas (excluídos eventuais juros e multa de atraso) ao compromissário comprador, em valor único (Tema 577-RR/STJ)
, sobre o qual deve
incidir apenas a correção monetária pelo IGPM
, a partir de cada desembolso, sendo incabível a aplicação de juros de mora, porquanto a rescisão contratual deu-se por seu inadimplemento,
podendo o promissário vendedor reter
:

C.1) o
percentual de 10% (dez por cento) sobre esse valor
(item C), levando-se em conta as
despesas realizadas pelo vendedor com publicidade, tributárias e administrativas, dentre outras
; e
C.2) o
percentual de 2% (dois por cento) sobre esse valor (item C)
a título de
multa compensatória
pela rescisão.

D) CONDENAR parte a ré a pagar taxa de fruição, mensal, no
percentual de 0,5% incidente sobre o valor atualizado do contrato
, a partir da inadimplência até a efetiva desocupação, limitando-se, porém, a 50% (cinquenta por cento) do valor a ser restituído a título de parcelas pagas, sendo o montante o que mais se aproxima do valor de um possível aluguel;

E)

A autora deverá
indenizar a parte requerida das benfeitorias úteis e necessárias (ou acessões), caso comprovado
nos autos sua efetiva e regular realização, a serem apuradas em liquidação de sentença, podendo compensar com os valores que terá que restituir à requerida, tudo na forma do contrato e da Lei 6.766/79 (grifos no original).

Em sede de apelação (
2905303
), o recorrente alegou, incialmente, cerceamento de defesa por ausência de produção probatória e opção pelo julgamento antecipado do mérito.

Alegou, também, impossibilidade de rescisão da avença. Alegou-se que a apelante tem direito ao reequilíbrio material do valor das aparcelas.

Questionou a fixação da data da rescisão como a data da citação da ré.

Alegou direito a prévia indenização por
benfeitorias úteis e necessárias introduzidas no imóvel durante o exercício legítimo e de boa-fé do lote urbano objeto da controvérsia.

Por fim, requereu a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, bem como a reforma da sentença para se adequar aos argumentos esposados
supra
.

O requerente interpôs recurso de apelação adesivo (ID nº. 2905308), alegando que a resolução do contrato se operou em 29 (vinte e nove) maio de 2019, após notificação para regularizar o atraso nos pagamentos.

Alegou-se que a parte Apelada quedou inadimplente com suas obrigações desde a 1ª parcela do financiamento, com vencimento em 01/12/2018 – à época da apelação, já fazia mais de 1 (um) ano que a apelada não pagava qualquer valor. Logo, no entender do apelante adesivo, o Magistrado de 1º Grau não poderia ter limitado os lucros cessantes em 50% do valor do imóvel.

Requereu, por fim, que os honorários incidam sobre o valor da causa.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

DAS PRELIMINARES

Entende-se que
não houve irregularidade em indeferir a produção probatória
.
Neste ponto, deve-se recordar que o
Magistrado é o destinatário final da prova, com esteio no art. 370 e 489, §1º, IV do CPC
.

Logo,
não é obrigado a determinar a realização de todas as provas requestadas pela apelante, sobretudo quando houver fundamentos suficientes para o
decisum
, conforme entendimento do E. STJ, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. REFORMA DO ACÓRDÃO QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO.
1. Na forma da jurisprudência desta Corte, cabe ao juiz decidir sobre a produção de provas necessárias, ou indeferir aquelas que tenha como inúteis ou protelatórias, não implicando cerceamento de defesa o indeferimento da dilação probatória, notadamente quando as provas já apresentadas pelas partes sejam suficientes para a resolução da controvérsia.
2. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes. 3. A reforma das conclusões a que chegou a instância de origem acerca da desnecessidade de produção de prova pericial demandaria nova incursão no conjunto fático-probatório, esbarrando no óbice da Súmula n. 7/STJ. 4. A incidência da Súmula n. 7/STJ impossibilita o conhecimento do recurso especial por ambas as alíneas do permissivo constitucional, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão recorrido e os arestos paradigmas, uma vez que as suas conclusões díspares ocorreram não em virtude de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas sim de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo.Precedentes Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2374903 SP 2023/0181286-7, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 04/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2023) (grifos nossos).

Portanto, as provas nas fornecidas nos autos foram suficientes para o Magistrado de 1º Grau auferir da regularidade de cobrança, razão pela qual rejeito a preliminar arguida.

DO MÉRITO

Quanto ao momento de rescisão contatual, o contrato previu cláusula resolutiva expressa, quando o promitente comprador atrasasse o pagamento da primeira parcela, em quantia superior a 61 (sessenta e um) dias – cláusula décima sexta.

Neste caso, o contrato permite à construtora rescindir o contrato de pleno direito, como exercício de seu direito potestativo, sujeitando o promitente comprador à perda da posse precária.

Logo,
desnecessário o ingresso em Juízo para reconhecer a resolução do contrato, conforme entendimento esposado pelo E. STJ
, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL COM CLÁUSULA DE RESOLUÇÃO EXPRESSA - INADIMPLEMENTO DO COMPROMISSÁRIO COMPRADOR QUE NÃO EFETUOU O PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES AJUSTADAS - MORA COMPROVADA POR NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL E DECURSO DO PRAZO PARA A PURGAÇÃO - INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE JULGARAM PROCEDENTE O PEDIDO REINTEGRATÓRIO REPUTANDO DESNECESSÁRIO O PRÉVIO AJUIZAMENTO DE DEMANDA JUDICIAL PARA A RESOLUÇÃO CONTRATUAL - INSURGÊNCIA DO DEVEDOR - RECLAMO DESPROVIDO.

Controvérsia: possibilidade de manejo de ação possessória fundada em cláusula resolutiva expressa decorrente de inadimplemento de contrato de compromisso de compra e venda imobiliária, sem que tenha sido ajuizada, de modo prévio ou concomitante, demanda judicial objetivando rescindir o ajuste firmado.

Violação ao artigo 535 do CPC/73 inocorrente na espécie, pois a Corte local procedeu à averiguação de toda a matéria reputada necessária ao deslinde da controvérsia, apenas não adotou a mesma compreensão almejada pela parte, acerca da resolução da lide, o que não enseja omissão ou contradição no julgado.

A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, atraindo o enunciado da Súmula 211/STJ, notadamente quando a parte não cuidou de alegar negativa de prestação jurisdicional no ponto, isto é, ao indicar a violação do artigo 535 do CPC/73, não suscitou a existência de omissão do acórdão recorrido na análise dos dispositivos.

Inexiste óbice para a aplicação de cláusula resolutiva expressa em contratos de compromisso de compra e venda, porquanto, após notificado/interpelado o compromissário comprador inadimplente (devedor) e decorrido o prazo sem a purgação da mora, abre-se ao compromissário vendedor a faculdade de exercer o direito potestativo concedido pela cláusula resolutiva expressa para a resolução da relação jurídica extrajudicialmente.

Impor à parte prejudicada o ajuizamento de demanda judicial para obter a resolução do contrato quando esse estabelece em seu favor a garantia de cláusula resolutória expressa, é impingir-lhe ônus demasiado e obrigação contrária ao texto expresso da lei, desprestigiando o princípio da autonomia da vontade, da não intervenção do Estado nas relações negociais, criando obrigação que refoge o texto da lei e a verdadeira intenção legislativa.

A revisão do valor estabelecido a título de honorários nos termos do artigo 20, § 4º do CPC/73, só é permitido quando o montante fixado se mostrar ínfimo ou exorbitante, o que não se verifica no caso em exame, levando-se em conta a complexidade da causa, o trabalho realizado pelo causídico e o valor envolvido na demanda, circunstâncias segundo as quais o reexame implicaria em revolvimento do conjunto fático dos autos, providência vedada ao STJ ante o óbice contido no enunciado 7 da Súmula desta Casa.

Recurso especial conhecido em parte e, na extensão, desprovido.

(REsp 1789863/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 04/10/2021) (grifos nossos).

Assim, a rescisão do contrato operou-se mediante cláusula contratual expressa, razão pela qual a via possessória se mostrou adequada no presente feito – até porque presentes,
in abstracto
, os requisitos do art. 561 do CPC.

No mesmo sentido, observe-se entendimento dos Tribunais Pátrios:

“EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - POSSIBILIDADE - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA-
INADIMPLÊNCIA DO PROMITENTE COMPRADOR -
MORA COMPROVADA - PRÉVIA RESCISÃO CONTRATUAL - DESNECESSIDADE
. Sabe-se que na ação de reintegração de posse, incumbe à parte autora instruir a inicial com a prova dos requisitos necessários elencados no art. 561 do CPC.
É sabido que a cláusula resolutiva é um direito da parte vendedora, que em caso de inadimplência das obrigações contratualmente pactuadas por parte do promitente comprador, poderá exigir a execução dessas obrigações ou até mesmo a extinção do contrato. Segundo entendimento adotado pelo STJ no julgamento do REsp nº. 1.789.863, não há óbice para a aplicação da cláusula resolutiva expressa, porquanto após o decurso do prazo sem a purgação da mora, nada impede que o promitente vendedor exerça o direito potestativo previsto na cláusula resolutiva expressa para a resolução da relação jurídica extrajudicialmente.
(TJ-MG - AI: 10000220201982001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 14/07/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/07/2022) (grifos nossos).

“APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. RESCISÃO. INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
O inadimplemento do comprador é causa da rescisão de contrato de compra e venda. Como consequência da rescisão do contrato, devem as partes retornar ao estado anterior à celebração do negócio, com a reintegração do vendedor na posse do bem”
. (TJ-MG - AC: 10000180778094002 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 23/01/2020, Data de Publicação: 23/01/2020) (grifos nossos).

“APELAÇÃO. COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. RESCISÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
Ação fundada no inadimplemento do compromissário comprador pelo não pagamento das parcelas do contrato. Procedência dos pedidos.
Insurgência. Descabimento. Arguição de prescrição. Pleito de restituição de quantias pagas. Inadmissibilidade. Tratando-se de pedido de rescisão contratual, cumulado com reintegração de posse pelo inadimplemento do preço ajustado, o prazo prescricional é o decenal, previsto no artigo 205 do Código Civil, contado a partir do vencimento da última parcela do financiamento imobiliário. Precedentes desta Corte e do E. STJ. Inadimplência de longa data, inconteste. Posse injusta configurada.
Reintegração que é consequência do rompimento do negócio. Perda das parcelas adimplidas. Possibilidade.
Peculiaridades do caso que autorizam a retenção pela promitente vendedora. Ausência de enriquecimento sem causa. Compensação pelos prejuízos e uso gratuito do bem. Fixação de alugueres pela fruição do bem, cujo montante certamente ultrapassaria o valor das prestações pagas, considerando o baixo valor das parcelas e o longo período de ocupação do imóvel sem contraprestação (mais de 10 anos). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO”. (TJ-SP - AC: 10017232320208260362 SP 1001723-23.2020.8.26.0362, Relator: Márcio Boscaro, Data de Julgamento: 19/03/2022, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/03/2022) (grifos nossos).

Entende-se que não procedeu de forma correta o Juízo de 1º Grau, quando estabeleceu, como marco inicial da rescisão contratual a citação da ré. O marco, segundo entendimento mais atual, deve ser a data do exercício do direito potestativo de rescisão contrato – que, conforme termo de rescisão nos autos,
ocorreu em 11 (onze) de julho de 2019.

Quanto ao ressarcimento das benfeitorias, as Turmas de Direito Privado desta Corte já assentaram entendimento
pela possibilidade de rescisão do contrato antes do pagamento da indenização
, que deve ser auferida
em sede de liquidação de sentença
, como bem assentou o Juízo de 1º Grau, senão vejamos:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE/TERRENO. INADIMPLEMENTO DO CONSUMIDOR CARACTERIZADO. RESCISÃO DO CONTRATO DETERMINADA NA SENTENÇA RECORRIDA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECORRÊNCIA LÓGICA. POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE PARTE DAS PARCELAS PAGAS POR PARTE DA RECORRIDA. DIREITO À INDENIZAÇÃO E RETENÇÃO PELAS BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1.A Reintegração de posse é decorrência lógica da rescisão contratual, em razão do inadimplemento do contrato por parte do réu.

2. No caso de resolução do contrato de promessa de compra e venda do imóvel ter sido rescindido por culpa do
promitente

comprador
, a restituição das parcelas se dará de forma parcial e não integral, consoante dispõe a Súmula 543 do STJ.

3. Possibilidade de indenização das benfeitorias, deve ser apurada em sede de liquidação de sentença, assim como a sua regularidade contratual, a fim de que seja procedida a eventual e devida indenização e, após, a reintegração na posse ao autor da ação.

4. A limitação do valor total a ser contabilizado a título de taxa fruição a 50% (cinquenta por cento), do montante a ser restituído em relação às parcelas pagas, objetiva obstar, o que, na prática se constituiria na possibilidade de retenção total dos valores pagos pelos compradores, hipótese vedada pela jurisprudência pátria.

5. Apelação conhecida e parcialmente provida para que a reintegração de posse ocorra após o trânsito em julgado e compensação de valores devidos ao
promitente

comprador
.

(TJ-PA - AC:

0004346-14.2017.8.14.0040
, Relator: MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 04/10/2023, 1ª Turma de Direito Privado) (grifos nossos).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE/TERRENO - MÉRITO - CUMULAÇÃO DA TAXA DE FRUIÇÃO COM A CLÁUSULA PENAL - INOCORRÊNCIA -
INDENIZAÇÃO PRÉVIA DAS BENFEITORIAS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Da Cumulação da Taxa de Fruição com a Cláusula Penal:

A respeito da matéria, o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento, por meio dos Recursos Especiais Representativos de Controvérsia n° 1.635.428/SC (Tema 970), de proibição da cumulação de lucros cessantes com cláusula penal moratória, visto estas terem a mesma finalidade de indenizar o consumidor pelo adimplemento tardio da obrigação.

2.Não é cabível condicionar a reintegração de posse em epígrafe ao pagamento dos valores a serem recebidos a título de indenização pelas benfeitorias em comento
, ou seja, esta não pode ocorrer previamente, visto que medida reintegratória na hipótese é uma mera decorrência lógica da resilição do ajuste, uma vez que reconhecido o inadimplemento, a causa que legitimava a permanência no bem deixou de existir, enquanto que a referida indenização, exige a apuração do quantum em sede de liquidação.

3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0009590-21.2017.8.14.0040 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 02/04/2024) (grifos nossos).

Por fim, quanto à alegação da construtora de que o juízo não poderia ter realizado a limitação temporal dos lucros cessantes, entende por negar provimento, sobre porque
jurisprudência pátria vem admitindo a limitação, de forma a impedir o enriquecimento ilícito, senão vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS (EMERGENTES E LUCROS CESSANTES) E DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE VÍCIO NO JULGAMENTO EXTRA PETITA. AFASTADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DINÂMICA DO ACIDENTE REGISTRADA EM VÍDEO. COLISÃO TRASEIRA. CONDUTA ILÍCITA E CULPOSA DO MOTORISTA DE ÔNIBUS DA EMPRESA RÉ. DEMONSTRADA. DANOS EMERGENTES. ORÇAMENTO SOLICITADO PELAS PARTES À MESMA EMPRESA. ABRANGÊNCIA DOS ITENS NECESSÁRIOS. ACIDENTE SEM VÍTIMA. DANO MORAL. DESCABIMENTO. LUCROS CESSANTES (CC, ART. 402). GANHOS OBTIDOS. DEDUÇÃO DE GASTOS. LIMITAÇÃO TEMPORAL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DO OFENDIDO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CORREÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A providência jurisdicional exarada não foi diversa da postulada nos autos, mas apenas a menor, vez que reduziu o valor da indenização pleiteada pelo autor da demanda. Por conseguinte, intacto o princípio da adstrição, consagrado nos artigos 141 e 142 do CPC, impõe-se a rejeição da preliminar de nulidade da sentença. 2. A dinâmica do acidente debatido nos autos foi registrada em vídeo. Nas imagens extraídas, restou demonstrada a conduta ilícita e culposa do motorista de ônibus da empresa ré, ao passo que esta foi a causa direta e imediata para os danos alegados pelo autor. 3. Do cotejo das provas coligidas, observa-se que tanto o autor, quanto o réu, solicitou estimativa do conserto do automóvel na mesma oficina, sendo que, em ambos os orçamentos constam relacionadas as mesmas peças necessárias ao conserto das avarias. Não prospera a tese autoral de que o valor arbitrado pelo Juízo de origem não alcança a totalidade das peças e não atende ao princípio da reparação do dano. Mantido o valor fixado na sentença no que toca à indenização por danos materiais, na modalidade danos emergentes. 4. A frustração experimentada diante da colisão entre veículos sem vítimas, embora cause aborrecimentos e contratempos, não chega a configurar dano moral. Precedentes. 5. De acordo com o artigo 402 do Código Civil, os danos materiais podem ser classificados em danos emergentes e lucros cessantes. Especificamente quanto aos lucros cessantes, também chamados de danos negativos, esses consistem no que razoavelmente se deixou de lucrar. 6. A indenização por lucros cessantes deve ser arbitrada com base nos ganhos obtidos, contudo, impondo-se as deduções de gastos com combustível, manutenção do veículo e retenção de percentual por parte da empresa de transporte por aplicativo. De acordo com as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece, do valor bruto, fazendo um juízo de equidade, deve ser descontado o percentual de 30% (trinta por cento) referente à atividade exercida (despesas com manutenção, combustível e uso da plataforma), com vistas a se obter o lucro líquido auferido.
7. Na espécie, necessária a limitação do alcance da reparação pretendida de forma a se evitar o enriquecimento indevido do ofendido
. 8. No caso, houve sucumbência recíproca, mas não equivalente, e o parâmetro utilizado para a fixação dos honorários advocatícios obedeceu ao comando do art. 85, § 2º do CPC. 9. Preliminar de nulidade da sentença repelida. Recurso do autor parcialmente provido. Recurso da ré desprovido. (TJ-DF 07006703820228070007 1738690, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 09/08/2023, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 18/08/2023) (grifos nossos).

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VÍCIO DO PRODUTO – SENTENÇA CONDENATÓRIA EM DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – VALORAÇÃO DA PROVA QUANTO AOS LUCROS CESSANTES – ERRO DE FATO – INOCORRÊNCIA – VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL – LIMITAÇÃO TEMPORAL DOS LUCROS CESSANTES – NECESSIDADE – LOCUPLETAMENTO INDEVIDO – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. Os argumentos relativos à inobservância do conjunto probatório sobre a condenação em lucros cessantes não podem ser apreciados, porque a Ação Rescisória não se presta à nova análise da prova. Os lucros cessantes são devidos apenas pelo período em que a atividade permaneceu paralisada em decorrência do defeito do equipamento e do tempo necessário para a reestruturação da situação (CC, art. 403).
A limitação temporal dos lucros cessantes impõe-se como imperativo jurídico e ético para coibir enriquecimento sem justa causa (CC, art. 884) e a ação rescisória se presta para corrigi-la (CPC, art. 485, V).
(TJ-MT - AR: 00009706620138110000 MT, Relator: ADILSON POLEGATO DE FREITAS, Data de Julgamento: 15/06/2015, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 25/06/2015) (grifos nossos).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao
Recurso de Apelação de ALOISIO ONOFRE DE SOUZA e GRACIETE SANTOS DE SOUZA, com esteio na fundamentação
supra
.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao

Recurso de Apelação de
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
, apenas para alterar a data da rescisão do contrato reconhecida em Juízo, passando reconhecer, como data da rescisão contratual, a data do termo de rescisão unilateral juntado aos autos, qual seja:
11 (onze) de julho de 2019.

Quanto ao mais, mantenho a decisão de 1º Grau.

Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa
sobre o valor a ser efetivamente restituído, nos termos dos arts. 85, §2º, e 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Belém/PA, 06 (seis) de agosto de 20234

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 14/08/2024